Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-71.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006532-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA REGINA MANNARINO ALVES - CPF: 717.959.287-00 (APELANTE), JAIRO MACHADO ESCOVEDO - CPF: 084.877.947-93 (ADVOGADO), ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.610.361-07 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), JOAO VITOR CAMPOS DE OLIVEIRA MANNARINO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. C. D. O. M. (APELANTE), J. V. C. D. O. M. (APELADO), VALTER ALVES (APELANTE), ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.610.361-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– GENITOR FALECIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O SUSTENTO DO FILHO SOZINHA
- POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS AVÓS PATERNOS
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado.

Os avós paternos têm o dever legal de prestar alimentos ao neto quando, na ausência absoluta do pai, já falecido, não ficar demonstrado que a genitora tem condições de arcar com a manutenção do filho sozinha.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Alimentos Avoengos julgada parcialmente procedente para fixá-los em 30% do salário mínimo, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa pois a audiência virtual de conciliação, instrução e julgamento, foi realizada sem que lhes fosse disponibilizado link de acesso.

Argumentam que não possuem capacidade financeira para arcar com a prestação alimentícia, enquanto a mãe do menor mora com os pais que detêm condições econômicas confortável.

Pedem o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento ou, subsidiariamente, a improcedência da Ação.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 160718545).

Parecer pelo acolhimento da preliminar (Id. 160718545).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui violação ao princípio da ampla defesa vez que a audiência virtual de conciliação, instrução e julgamento, foi realizada sem que lhes fosse disponibilizado link de acesso.

Contudo, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Assim, seria preciso a demonstração específica dos fatos controvertidos para os quais teriam utilidade as oitivas.

Mera alegação nesse sentido é insuficiente para caracterizar cerceamento de defesa ou a nulidade da sentença.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.

(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento em 1º-12-2015).

Os documentos juntados no feito bastaram para o convencimento do juízo de origem.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pedido de prestação alimentícia para o menor de 8 anos (nascido em 24-04-2015), ante o falecimento do genitor que era filho deles.

A obrigação alimentar dos avós, fundada no parentesco (solidariedade familiar), é complementar, transitória, excepcional e, sobretudo, subsidiária (Súmula 596 do STJ).

No caso concreto, não há como afastar a responsabilidade em contribuir com o sustento do neto, vez que não há provas de que a genitora tem condições necessárias de arcar com a manutenção do autor sozinha e, na falta absoluta do pai, o encargo deve ser transferido a eles.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES. GENITOR FALECIDO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA GENITORA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de alimentos avoengos, que fixou alimentos provisórios a serem pagos pela avó paterna em favor do neto, mediante desconto sobre seus benefícios previdenciários. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez demonstrado que o menor é órfão de pai e que os rendimentos de sua genitora são insuficientes à sua manutenção, a fixação de alimentos complementares em face dos avós é medida que se revela acertada.
Além da análise da necessidade de quem os pleiteia, a fixação dos alimentos provisórios demanda o exame da possibilidade de quem os fornece, o que demanda instrução probatória. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07043829120218070000 - Segredo de Justiça 0704382-91.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO AVOENGA.
Sentença pela qual julgou-se improcedente o pedido. Pai do menor falecido em 2018. Genitora única provedora do lar. Os avós podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia aos netos, uma vez comprovada a impossibilidade dos pais e havendo condições dos avós de fazê-lo sem prejuízo de sua própria subsistência. A obrigação alimentar avoenga tem natureza supletiva, divisível e complementar (art. 1.698, do CC).
Litisconsórcio facultativo. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Prova nos autos de possuir o avô materno do menor condições de arcar com a pensão alimentícia. Sentença reformada. Recurso provido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia.

(TJ-SP - AC: 10439222320198260224 SP 1043922-23.2019.8.26.0224, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 21/07/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Assim, conclui-se que não há motivo para alterar o entendimento firmado pelo magistrado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram fixados na 1ª instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023